Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705484-17.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HUDSON DE FARIA REU: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por HUDSON DE FARIA em desfavor de SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e SENAT SERVIÇO NACINAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, objetivando desconstituir sentença e acórdãos exarados nos autos da Ação Indenizatória n. 2015.01.1.055049-4, digitalizada sob o n. 0015890-82.2015.8.07.0001. Nos termos do despacho desta Relatoria sob o ID 32985307, foi determinada a apresentação de emenda à inicial para que o autor, dentre outras providências, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Em atendimento à determinação judicial, o autor apresentou emenda à inicial no ID 33752367, juntando somente o comprovante da Declaração de Imposto de Renda do ano base 2021 (IDs 33752368 e 33752369). Com efeito a apuração da capacidade econômica da parte exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia, sobretudo no caso concreto, em que o valor da causa alcança milhões de reais. Embora o autor afirme não reunir condições financeiras para arcar com as despesas do processo e com o depósito inicial previsto no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, não juntou comprovantes que demonstrem sua remuneração ou despesas que venham a comprometer o seu sustento e de sua família. A fundamentação apresentada não evidencia o alegado estado de hipossuficiência econômica pontuado na inicial. Frise-se que esse entendimento está em consonância com decisões destaegrégia Cortea respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA BENESSE ANTERIORMENTE DEFERIDA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - Diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, tem o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1394215, 07013460720218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo dagarantiado Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084, 07220377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99, § 2o, DO CPC. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao agravante. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A regra prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, revela que a concessão desse benefício requer a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida somente com amparo na suposta presunção de hipossuficiência. 2.2. Também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese em estudo é possível observar que as provas coligidas aos autos demonstram não ter sido caracterizada a mencionada situação de hipossuficiência econômica. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5. O valor bruto da remuneração recebida mensalmente pelo recorrente perfaz o montante aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5.1. Com efeito, a renda mensal recebida pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5.2. Logo, é incontroverso que essa situação é suficiente para revelar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 6.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393305, 07320036320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e determino que o autor, após a retificação do valor da causa, em conformidade com a petição e planilhas de cálculo constantes do cumprimento de sentença (IDs 108344550, 108344554 e 1083445560), promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do depósito inicial, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, na forma exigida pelo artigo 968, inciso II do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2022 às 13:59:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora